Tribunal: CARF
Processo: 10120.903510/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903510/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
BANCO BEG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DAS
DECLARAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento do PER/DCOMP e da DIPJ.
Demonstrada a retenção na fonte de CSLL, deve compor o saldo negativo do
período.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de reconhecer direito creditório adicional no
valor R$ 5.473,16, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros, que negava provimento ao Recurso.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903510/2008-93
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903510/2008-93

Relatório
BANCO BEG S.A. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma
do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/BSB que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem reproduzir os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida a seguir:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação no
18285.31204.130306.1.7.03-0259
(com
demonstrativo
de
crédito),
26932.79653.120106.1.7.03-5202,
25873.75781.120106.1.3.03-0842,
33551.73982.300106.1.3.03-2176, 29309.06175.130306.1.7.03-7620, apresentadas pelo
contribuinte em epígrafe por meio do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação - PER/DCOMP, pelas quais pretende o
reconhecimento do direito creditório representado por saldo negativo de CSLL relativo
ao ano-calendário de 2000, para utilização na quitação de débitos tributários diversos.
No despacho decisório eletrônico, emitido em 12/08/2008, a autoridade tributária não
homologou a compensação declarada nas DCOMP citadas, sob a alegação de
inexistência do crédito, uma vez que o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), no montante de R$ 21.238,85, não
correspondia ao valor do saldo negativo informado na DCOMP (R$ 844.602,90).
Cientificada da decisão administrativa proferida pela DRF/Goiânia em 22/08/2008, a
requerente apresentou a manifestação de inconformidade em 23/09/2008. Nesta,
assevera que cometeu um equívoco na elaboração da DIPJ apresentada, visto que, na
ficha de ajuste anual (ficha 17), constou apenas a dedução referente à CSLL retida por
órgãos públicos, quando deveria constar também o valor de R$ 839.129,74, referente à
estimativa paga no ano-calendário de 2000. Afirma, assim, que o saldo de CSLL
apurado nesse período foi de R$ 860.368,59.
Acrescenta, ainda, que a antecipação mencionada refere-se ao mês de janeiro de 2000 e
que, nos períodos seguintes, apurou base negativa de CSLL.
Adicionamente, informa que tal equívoco foi objeto de impugnação ao auto de infração
formalizado no processo administrativo no 10120.004848/2006-07, o qual se encontraria
com recurso voluntário pendente de análise em segunda instância do contencioso
administrativo.
Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade interposta, com
consequente homologação da compensação declarada e cancelamento das cobranças
decorrentes do despacho decisório emitido.
Ao tratar da questão, a DRJ/BSB julgou parcialmente procedente o pleito em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. DIPJ. ERRO DE FATO.
Cabível o reconhecimento parcial do direito creditório, decorrente de saldo negativo de
CSLL, quando comprovado o erro de fato na informação prestada pelo contribuinte na
DIPJ correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903510/2008-93

Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, a DRJ/BSB reconheceu a parcela do crédito composta pela estimativa
declarada em janeiro de 2000, no montante de R$ 839.129,74, não sendo suficiente para
homologar integralmente os PER/DCOMPs pretendidos no montante de R$ 844.602,90 em razão
de que:
Por outro lado, tendo em vista que o crédito incluído na DCOMP ora em análise
limitou-se à informação acerca da estimativa relativa a janeiro de 2000, não há que se
analisar ou validar o montante informado na DIPJ a título de CSLL Retida na Fonte por
Órgão Público (linha 41).
Destarte, confirmada a quitação da estimativa no valor de R$ 839.129,74, que deveria
ter sido informado linha 38 da Ficha 17 da DIPJ/2001, não resta dúvida de que o sujeito
passivo cometeu erro de fato no preenchimento da DIPJ, que, se preenchida
corretamente, confirmaria um saldo negativo de CSLL de R$ 860.368,59.
Entretanto, tendo em vista que somente foi utilizado nas DCOMP objeto dos presentes
autos a parcela do saldo negativo relativa à estimativa quitada, somente há que se
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 839.129,74, e não R$ 844.602,90, como
incluído na DCOMP, ou R$ 860.368,59, como sustentado na peça de defesa.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que repisa os
argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- o crédito pleiteado no montante de R$ 844.602,90 tem origem no saldo negativo
do AC 2000 que é composto por estimativa de CSLL compensada em janeiro de 2000, no valor
de R$ 839.129,74 e CSLL retida na fonte, em dezembro de 2000, por órgão público no valor de
R$ 5.473,16;
- houve equívoco quando do preenchimento da DIPJ AC 2000 (e-fls. 262), já que
deixou de ser considerado na apuração do Saldo Negativo do AC 2000 a estimativa de CSLL
paga via compensação devidamente declarada em DCTF; e, ainda, informou o valor de
R$ 21.238,85 a título de CSLL retida na fonte por órgão público, quando o correto seria
R$ 5.473,16;
Por fim, entende que pelas provas apresentadas, resta demonstrado que o valor do
Saldo Negativo de CSLL corresponde ao montante total de R$ 844.602,90, composto da
estimativa de janeiro/2000 paga via compensação e da CSLL retida na fonte, requerendo o
provimento do Recurso Voluntário para que sejam homologadas as compensações pleiteadas.

É o relatório.

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903510/2008-93

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, a DRJ/BSB reconheceu parcialmente o direito creditório
do contribuinte por entender que tendo em vista que o pedido de restituição/compensação
especifica a origem do saldo negativo de CSLL tão somente como sendo de estimativas quitadas,
não haveria como reconhecer a quantia relativa a CSLL retida na fonte.
Analisando os autos, de fato, no PER/DCOMP em discussão conta como crédito
de saldo negativo de CSLL o valor de R$ 844.602,90, o qual seria proveniente de estimativas
compensadas (e-fls. 87):

Acontece que, em verdade, o valor do Saldo Negativo de CSLL no montante de
R$ 844.602,90 seria proveniente de:
 R$ 839.129,74, a título de estimativa compensada; e
 R$ 5.473,16, a título de CSLL retida na fonte por órgão público.
Em relação a estimativa compensada, esse valor já foi reconhecido pela decisão
recorrida, restando à análise recursal tão somente o direito creditório relativo a CSLL retida na
fonte.
A decisão recorrida ao confirmar a quitação da estimativa no valor de
R$ 839.129,74, é categórica ao afirmar que o contribuinte cometeu erro de fato no
preenchimento da DIPJ que, se fosse preenchida corretamente, confirmaria o saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 860.368,59, ou seja, além do que ora pleiteado (R$ 844.602,90).
Dessa forma, conclui a decisão recorrida:
Destarte, confirmada a quitação da estimativa no valor de R$ 839.129,74, que deveria
ter sido informado linha 38 da Ficha 17 da DIPJ/2001, não resta dúvida de que o sujeito
passivo cometeu erro de fato no preenchimento da DIPJ, que, se preenchida
corretamente, confirmaria um saldo negativo de CSLL de R$ 860.368,59.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903510/2008-93

Entretanto, tendo em vista que somente foi utilizado nas DCOMP objeto dos presentes
autos a parcela do saldo negativo relativa à estimativa quitada, somente há que se
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 839.129,74, e não R$ 844.602,90, como
incluído na DCOMP, ou R$ 860.368,59, como sustentado na peça de defesa.
Em que pese a DRJ/BSB ter se pronunciado no sentido de que o preenchimento
correto da DIPJ confirmaria a existência de um saldo negativo no valor de R$ 860.368,59, a
análise se limitará à existência ou não do direito creditório pleiteado em PER/DCOMP, qual seja,
R$ 844.602,90.
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao recorrente.
Reforçando o que já mencionado acima, o equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP se deu quando da origem do saldo negativo que quando apontado como de
estimativas compensadas, deveria fazer constar, também, CSLL retida na fonte.
Quando do preenchimento da DIPJ, também houve equívoco (reconhecido pela
decisão recorrida) e o conjunto probatório colacionado ao Recurso Voluntário se mostra
suficiente para esclarecer.
Analisando o comprovante anual de retenção na fonte, constata-se que no ano
calendário de 2000, o Recorrente pagou o montante de R$ 38.585,79, a título de tributos retidos
para órgãos públicos (Código 6188), sendo que desse montante, R$ 5.473,16, refere-se à CSLL
(1%), (e-fls. 266):

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903510/2008-93

Corroborando ao comprovante anual de retenções, a tabela de composição de
antecipações apresenta:

A DRJ, portanto, reconheceu somente R$ 839.129,74 por entender que deveria se
limitar à origem do direito creditório (estimativas compensadas), acontece que, a CSLL retida na
fonte devidamente comprovada também compõe o saldo negativo do período e os valores são
condizentes até nos centavos com o direito creditado pleiteado, não havendo razão para não
reconhecer o equivoco no preenchimento das declarações por parte do contribuinte, adicionando
ao direito creditório já reconhecido pela DRJ/BSB a quantia de R$ 5.473,16.

Pelo exposto, voto conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento a fim de reconhecer o direito creditório no valor R$ 5.473,16, o qual, adicionando-se
a quantia já reconhecida em primeira instância (R$ 839.129,74), perfaz um total de
R$ 844.602,90, homologando os PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido.

Lucas Esteves Borges

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital